Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723290-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE BATISTA DUARTE DECISÃO CENTRAL UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196682881, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida por ALINE BATISTA DUARTE, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, “para determinar à demandada proceda ao custeio integralmente do procedimento de acompanhamento de ANGIOGRAFIA CEREBRAL, conduzido pelo neurocirurgião Bruno Parente CRM/DF 14.756 em hospital da rede credenciada, com a manutenção da cobertura contratual até ulterior decisão. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias corridos (prazo material) para o cumprimento da tutela provisória, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 60548967). Da decisão, a agravante-ré interpôs agravo interno (id. 61544322). O recurso encontrava-se aguardando decurso do prazo para resposta da agravada-autora, cujo termo final seria em 16/7/2024, quando ela, Advogada em causa própria, peticionou nos autos em 14/7/2024 para requerer a suspensão da tramitação até 8/9/2024, quando findaria o afastamento de suas atividades laborais por 60 dias, nos termos do relatório e atestado médico acostados (id. 61519485), o que foi deferido por esta Relatoria (id. 61548715). Em 13/9/2024, a agravada-autora requereu nova suspensão, até 8/11/2024, acostando novo atestado e relatório médico (ids. 63993558 e ss), o que foi igualmente deferido (id. 64224039). Decorrido o prazo, a agravada-autora renova o pedido de suspensão, até 2/1/2025 (id. 66431972), ante a necessidade de se manter afastada de suas atividades laborativas por mais 90 dias, conforme atestado e relatório anexos (ids. 66431973 e ss). A agravada-autora é portadora de aneurisma cerebral, litiga em causa própria, e não há outro Advogado constituído por ela nos autos, está sob cuidados permanentes da especialidade Neurocirurgia/Neuroradiologia Intervencionista, foi submetida ao tratamento endovascular de sua condição em 22/8/2024 (id. 66431975) e está afastada de suas atividades laborais por 90 dias, a contar de 4/10/2024 (id. 66431973). O art. 313, inc. VI, do CPC prevê a suspensão do processo, por motivo de força maior, e está evidenciado que essa é a hipótese dos autos, pois a agravada-autora está afastada de sua atividade laboral em razão de grave enfermidade. Anote-se ainda que, em consulta ao processo originário, o MM. Juiz também havia deferido o sobrestamento até 8/11/2024, e a agravada-autora já renovou perante aquele Juízo o pedido de suspensão até 2/1/2025, pleito que ainda não foi apreciado. Isso posto, defiro o pedido de suspensão do presente recurso até 2/1/2025 (id. 66431972). Intimem-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora